Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO JUÍZO. NEXO CAUSAL. AFASTADO. OMISSÃO. INOCORRENTE. ERRO MATERIAL. RELATÓRIO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e erro material no julgado alegando que o laudo pericial é inconclusivo, não sendo possível sua utilização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
4. O julgado considerou legítima a prova pericial realizada para afastar o nexo causal entre o dano e a conduta da equipe médica, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos indenizatórios.
5. Erro material no relatório reconhecido e consertado.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 93, IX. CPC, art. 371, 473, 489, §1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Resp. 162.608. Acórdão 1330657 da Relatoria do Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior no Conselho Especial.